Tribunal: TJBA
Processo: 0769276-45.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0769276-45.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TALK DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TFF. EXERCÍCIOS 2008 A 2011. PRESCRIÇÃO COMUM. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO DE Nº 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR INEFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Execução Fiscal ajuizada após a vigência da Lei Complementar de nº 118/2005, que nos termos do parágrafo único do art. 174 do CTN, dispõe sobre a interrupção da prescrição com o despacho citatório. 2. Em 23/08/2012, foi exarado despacho que determinou a citação do executado. No entanto, tal determinação jamais foi cumprida, voltando apenas em 21/05/2020 a ser praticado ato ordinatório, no ID 21371085, requerendo a manifestação da Fazenda Pública sobre a ocorrência de prescrição direta ou de prescrição intercorrente. 3. É certo que o exequente tem o dever de impulsionar o feito, porém resta claro nos autos que o juízo singular, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deu causa à paralisação do processo, o que afasta qualquer reconhecimento de prescrição. 4. Aplicável o entendimento sumulado no enunciado de nº 106 do STJ de que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (...)”, pelo que deve ser cassada a sentença de origem 5. Sentença Cassada. Recurso de Apelação provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0769276-45.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado Talk do Brasil Comércio e Serviços Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da presente execução.